Tribunal: STF
Processo: RE 76319
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FACULDADE DE RECORRER.
A faculdade de recorrer das decisões dos Tribunais de segunda instância é conferida ao Procurador Geral ou Procuradores designados. 
- Recurso do Promotor Público não conhecido.